Tribunal: STF
Processo: HC 212317
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS – DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO — PRISÃO PREVENTIVA — TRÁFICO DE DROGAS — REINCIDENTE — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator denegou a ordem no HC 694.850/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 25/05/2021, pela suposta prática dos crimes dos artigos 33, caput (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, envolvendo a apreensão de 26,43 gramas de cocaína, divididos em 109 microtubos plásticos do tipo “eppendorf”. O Juízo da Vara Plantão de Bauru/SP, ante pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Quinta Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, impetrou-se o habeas no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Invoca o princípio da presunção de inocência. Aponta condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Diz cabível a substituição por cautelar diversa. 



     



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da preventiva. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 23/03/2022, revelou que o Juízo da Terceira Vara Criminal de Bauru/SP, no processo nº 1500574-78.2021.8.26.0594, condenou o paciente, em 12/01/2022, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, ante o cometimento do crime de tráfico de drogas. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a prisão. Apelação da defesa está pendente de julgamento. 



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. O habeas corpus está voltado contra decisão individual de Relator no Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso.



     



    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (doc. nº 3), assentou a materialidade do crime de tráfico de drogas e a existência de indícios de autoria. Aludiu à quantidade de droga apreendida e à forma de acondicionamento do entorpecente — 26,43 gramas de cocaína, divididos em 109 microtubos plásticos transparentes, tipo “eppendorf” —, bem assim à extensa ficha criminal do paciente, salientando tratar-se de reincidente. Concluiu demonstrada a periculosidade e o risco à ordem pública. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    [...] 



    “A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6º, do CPP). 



    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    Verifica-se o fumus comissi delicti do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação provisória, dos depoimentos dos policiais e demais documentos constantes dos autos. 



    Também está presente o periculum libertatis, por força da gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendida, uma vez que, segundo consta do laudo de constatação, foram apreendidos 26,43 gramas de cocaína, divididos em 109 microtubos plásticos transparentes, tipo “eppendorf”. Destaque-se a natureza e a quantidade da droga, que revela maior danosidade social. 



    [...] 



    Em cognição sumária, considerando a quantidade de droga apreendida, por ora revela-se inviável qualquer análise a respeito da aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    Verifica-se, ademais, que os autuados são reincidentes (fls. 104/113 e 119/120). Além disso, o autuado Jackye possui péssimos antecedentes, evidenciados pela extensa ficha criminal em fls. 75/103, ao passo que o autuado Richard registra diversos antecedentes infracionais (fls. 117/118), havendo, portanto, necessidade de assegurar a ordem pública, pois a reiteração delitiva constitui fundamento hábil a justificar a prisão preventiva (...) 



    Em suma, as circunstâncias são incompatíveis com a ocasionalidade exigida pelo tráfico privilegiado. Ao contrário, na verdade, há fundados indícios de habitualidade delitiva, ou seja, de que os autuados se dedicam à atividade criminosa como meio de vida, cuja caracterização exige que seja acautelada a ordem pública. (...) grifei



    [...]



    10. Não há ilegalidade manifesta na decisão. Ambas as Turmas do Supremo têm decidido, recorrentemente, que a quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, porquanto demonstrado indício de envolvimento na sistemática do comércio ilícito e, portanto, sinalizada a possibilidade de reiteração delitiva. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018; HC 126.837/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/3/2015. E ainda: 



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016.



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 183.082 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    11. Acresce que na linha de precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade. (HC 160.567, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.06.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 203.639 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    12. Destaco, ainda, a superveniência de sentença penal condenatória, na qual o Juízo negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, assentando permanecerem os motivos da prisão preventiva. 



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (emprego lícito e residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a custódia (HC 154.394 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    14. Assim, levados em conta o contexto em que praticado o crime e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se não haver ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. 



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2022.



 



     



Ministro André Mendonça



Relator